Tribunal: STF
Processo: AI 560036
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo Regimental. Interposição por cópia com
assinatura eletrônica. Erro material. Reconhecimento.  Deve-se
corrigir erros materiais constantes nas decisões, ainda que no
mérito, nada modifique.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Interposição com base na alínea "b" do inc. III
do art. 102 da Constituição Federal. Enunciado nº 32 dos Juizados
Federais do Rio de Janeiro. Declaração de inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei 9.494/97. Juntada de cópia da decisão que o
declarou. Falta. Peça essencial à compreensão e ao desate do
recurso. Seguimento negado. Agravo regimental improvido. Não se
admite recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, b, da
Constituição da República, sem cópia da decisão de Juizado Especial
que, tendo declarado inconstitucionalidade de norma e aprovado o
enunciado respectivo, serviu de fundamento à decisão recorrida.